Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PARCIAL REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR SALARIAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. MECANISMO INAPTO À EFETIVA SATISFAÇÃO DA DIVIDA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. A finalidade da norma protetiva é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família.
2. Em caráter hipotético (e independentemente de discussão sobre a existência ou não de gastos médicos que reduzam a capacidade financeira do devedor), se fosse congelada a dívida nesta data, admitindo-se a penhora determinada, seu pagamento integral demoraria mais de 30 (trinta) anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado no sentido de permitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.